Tribunal: STF
Processo: Rcl 92597
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região contrariado, no processo n. 0010156-26.2024.5.15.0111, o verbete vinculante n. 10 da Súmula e o decidido no RE 1.101.937 (Tema 1.075/RG).

Afirma tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, por meio da qual pretende a condenação do ente público reclamante “em nível estadual, a se abster de intermediar e fomentar supostos contratos irregulares de estágio e aprendizagem, no âmbito das suas unidades de ensino, bem assim, no campo das obrigações de fazer, averiguar possíveis irregularidades de alteração de turnos de ensino por adolescentes (diurno para noturno), que se enquadrem na situação acima descrita, com comunicação aos órgãos fiscalizadores competentes”. A sentença de piso julgou o pedido procedente, tendo o Tribunal Regional do Trabalho mantido o entendimento.

Defende a incompetência absoluta do Juizado Especial da Infância e Adolescência da Justiça do Trabalho de Sorocaba, nos termos do art. 93, II, do CDC, haja vista tratar-se de dano de natureza regional/estadual, cuja competência funcional é de um dos foros da capital do Estado de São Paulo.

Afirma que o Tribunal Regional do Trabalho, ao não reconhecer a incompetência do juízo de origem, deixou de aplicar o art. 93, II, do CDC, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Alega, ainda, violação do decidido no RE 1.101.937 (Tema 1.075/RG). 

Requer a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.101.937 (Tema 1.075/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Por sua vez, o verbete vinculante n. 10 da Súmula assim dispõe:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Defende o reclamante que o órgão reclamado afastou a aplicação do art. 93, II, do CDC, sem observar o art. 97 da CF/88, ao reputar competente o Juizado Especial da Infância e Adolescência da Justiça do Trabalho de Sorocaba para processar e julgar a ação civil pública na origem.

O Tribunal reclamado assim se pronunciou sobre a questão:

A competência para o processamento e julgamento da Ação Civil Pública deve ser definida à luz do microssistema de tutela coletiva, notadamente da Lei nº 7.347/85, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse contexto, a Orientação Jurisprudencial nº 130 da SDI-II do TST consagra entendimento segundo o qual a competência, em sede de ação civil pública, é fixada pela extensão do dano, admitindo-se que, em hipóteses de lesão de abrangência regional, que alcance municípios submetidos à jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a ação possa ser ajuizada perante qualquer dos juízos das localidades atingidas, ainda que vinculados a Tribunais Regionais distintos.
No caso concreto, embora a apuração inicial dos fatos tenha ocorrido em município determinado, as condutas atribuídas ao réu não se restringem a uma realidade local. A Secretaria de Estado da Educação - SEDUC -, enquanto órgão da Administração Pública de atuação estadual, exerce suas atribuições por meio de Diretorias Regionais de Ensino e de unidades escolares distribuídas em todo o território paulista. Assim, eventual prática irregular ou omissão administrativa, ainda que primeiramente identificada em localidade específica, possui aptidão para irradiar efeitos sobre todo o sistema estadual de ensino, alcançando número indeterminado de crianças e adolescentes.
A tutela postulada pelo Ministério Público do Trabalho, portanto, não se limita à correção de situações pontuais, mas objetiva assegurar o cumprimento, pelo Estado de São Paulo, de seus deveres constitucionais, legais e normativos de proteção integral de adolescentes em todo o âmbito de sua rede pública de ensino. Trata-se de pretensão que ultrapassa o interesse estritamente municipal, projetando-se sobre a esfera de responsabilidade global do ente federativo demandado.
Dessa forma, a competência do Juízo do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Sorocaba mostra-se plenamente justificada, não apenas pelo local onde o dano foi inicialmente constatado, mas também pela natureza sistêmica da lesão e pela abrangência da atuação administrativa do réu. A amplitude territorial dos efeitos da decisão, longe de infirmar a competência, constitui consequência lógica da tutela coletiva deferida, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.
Mantêm-se, assim, os fundamentos da sentença e da decisão proferida no mandado de segurança de id b7b5f94, rejeitando-se a preliminar de incompetência territorial e material.

A temática tratada não possui relação com o enunciado sumular citado. A prática proibida por esse verbete consiste na exclusão de norma legal com base em argumento de índole constitucional, sem a observância do artigo 97 da Constituição Federal. 

O tribunal de origem, corretamente ou não, limitou-se a interpretar o sentido e alcance de dispositivo legal, sem que fosse apontada qualquer incompatibilidade com preceitos da Constituição Federal.

O acolhimento da pretensão em exame converteria o Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação, em instância revisora da regularidade processual de ação que refoge à sua competência. 

Não houve, portanto, ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente